Tribunal: TJPA
Processo: 0810871-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810871-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DA SILVA DOS SANTOS OU MANOEL DE JESUS LOPES DA CONCEICAO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO R
EGIME ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56/STF COM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE N. 641.320/RS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio da Súmula Vinculante nº 56, no sentido de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 423), dentre os quais, havendo déficit de vagas, deverá determinar-se a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.

2. Na espécie, o Juízo da Vara de Execução Penal não se afastou da diretriz jurisprudencial da Suprema Corte ao decidir pelo deferimento da prisão domiciliar com monitoração eletronicamente em razão da ausência de casa de albergado ou estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto pelo sentenciado, inexistindo ilegalidade a ensejar a reforma da decisão agravada.

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/08/2023 a 04/09/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS ou MANOEL DE JESUS LOPES DA CONCEIÇÃO
, em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0005751-79.2011.8.14.0401.

Em razões recursais, aduz o agravante que o juízo de execuções penais concedeu a progressão ao regime aberto, determinando o cumprimento da pena por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, em virtude da ausência de casa de albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém. Salienta, no entanto, que a decisão se encontra desprovida de fundamentação idônea quanto à necessidade e adequação da medida, em malferimento ao princípio da individualização da pena, ressaindo que ostenta bom comportamento carcerário, de modo que a incidência da tornozeleira eletrônica não pode ser admitida, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e sustar a exigência imposta (ID 6617300).

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões recursais opinando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 6617305).

O Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 6617308).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução Penal (ID 7045692).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade de decisão recorrida, vez que proferida no âmbito da execução penal. Desta forma, identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

No mérito, o presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu ao agravante a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, pleiteando a revogação da exigência da medida fiscalizatória.

Inicialmente importa consignar que o monitoramento eletrônico é uma medida cautelar diversa da prisão, prevista no artigo 319, IX, do CPP, e tem por função principal a ininterrupta fiscalização do cumprimento das medidas judiciais impostas ao agente.

Com efeito, conforme dispõe o art. 36 do CP, o regramento para o regime aberto está fulcrado na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, o qual deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

Nesse cariz, o citado regime, menos gravoso, deverá ser cumprindo em
a)

prisão albergue ou estabelecimento adequado
ou
b)

prisão domiciliar
, não sendo admissível que o condenado cumpra a pena em regime mais severo (art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal e art. 117 da Lei de Execução Penal).

A esse propósito, o artigo 146-B da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei n.º 12.258/2010, permite a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando for determinada a prisão domiciliar, sendo que sua necessidade/adequação fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado.

Importante assinalar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento,
em caráter vinculante
, no sentido de que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
(Súmula Vinculante nº 56/STF). A esse propósito, convém transcrever a tese fixada por ocasião do julgamento do
RE 641.320/RS,
de relatoria do Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 423), para melhor elucidação dos parâmetros delineados, a saber:

“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(b) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.
Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado
” (STF, RE 641.320/RS – REPERCUSSÃO GERAL. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 11/05/2016, DJe: 01/08/2016, cf.
https://bit.ly/3yvx0rX
) (Grifo nosso)
.

Destarte, conforme se extrai da tese definida pela Corte Suprema, na hipótese de falta de vagas ou de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena no regime correspondente, pode o magistrado determinar a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado posto em prisão domiciliar.

Nessa mesma linha de intelecção,
o STJ possui firme posicionamento no tocante à possibilidade de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no regime aberto
, tendo a Corte Especial assentado que
“a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado”
, salientando, ainda, ser
“necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate da pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão”

(STJ,
AgRg no HC 695.943/MA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 14/12/2021, publicação: 17/12/2021, cf.
https://bit.ly/39mDy1C
).

Outrossim,
“conjugados o art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal; o art. 146-B, inciso IV, e o art. 146-D, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal; e a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que: na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado”
(STJ,
RHC N. 105952/PR
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: DJe 01/03/2019, cf.
https://bit.ly/42OoErn
).

Seguindo a mesma linha, o E. TJPA tem pacificado o entendimento de que
“a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em
regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado. Nesses termos, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar”
(TJPA, Agravo em Execução Penal n. 0814785-35.2021.8.140000, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data de Publicação: 10/05/2022, cf.
https://bit.ly/42t4NOG
).

Assentadas tais premissas, verifica-se no caso em apreço que o Juízo da Execução Penal ao conceder a progressão ao regime aberto, diante da ausência de estabelecimento penal adequado na Região Metropolitana de Belém, possibilitou ao agravante o cumprimento da reprimenda em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, conforme se infere pela decisão constante no ID n. 6617306.

Nesse contexto, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e da nossa E. Corte de Justiça, sendo certo que a concessão de prisão domiciliar ao apenado sem o monitoramento eletrônico, ainda que esteja cumprindo pena em regime prisional aberto, destoaria do objetivo da execução penal, que tem como fundamento a ressocialização do indivíduo em consonância com o princípio da prevenção.

Ressalte-se, neste particular, que a orientação do STJ tem sido no sentido de que
“na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico [...] não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena”
(STJ,
AgRg no HC n. 737.045/PR
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de Julgamento: 10/05/2022, DJe: 16/05/2022, cf.
https://bit.ly/3HZ07Yu
).

Ademais, a jurisprudência pátria tem sedimentado entendimento de que
“o monitoramento eletrônico não se mostra como constrangimento ilegal e tampouco como estigma social, mas de fato, deve ser considerado como uma forma de o Poder Judiciário poder garantir a ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal”
(TRF-1, HC 10319839720214010000, Relator: Desembargador Federal Ney Bello, Data de Julgamento: 23/11/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: PJe 29/11/2021).

Destarte, observa-se que a imposição do monitoramento eletrônico foi devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida na presente via recursal.

Em complemento, verifico que consta nos autos a notícia de descumprimento das condições da prisão domiciliar monitorada, fato ensejador da instauração de procedimento de apuração de falta grave pelo juízo da execução (ID 15759284), e recaptura em 27/06/2023 conforme consta na certidão carcerária (ID 15759281), situação que demonstra a alteração na situação executória do agravante e ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2023